Tribunal: STF
Processo: RE 615772
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO CONJUNTA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E DAS LEIS N. 6.950/1981 E 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE SISTEMA HÍBRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.